Tribunal: TJDFT
Processo: 0734521-80.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas. Provas. Reconhecimento. Conduta social. Maus antecedentes.
1 – As circunstâncias da prisão em flagrante, em que os autores estavam na posse dos bens subtraídos, logo após o roubo e próximo de onde esse ocorreu, com reconhecimento da vítima no local e, informalmente, na delegacia, torna desnecessário reconhecimento formal na delegacia ou em juízo.
2 - Cometer crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
3 - Decidiu o c. STF que, para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (tema 150).
4 - Estipulado na sentença o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso.
5 – Apelação do primeiro apelante não provida. Providas, em parte, as do segundo e terceiro apelantes.